Tribunal: TJSP
Processo: 2219744-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - Alegação de constrangimento ilegal na demora na apreciação de pedido de progressão de regime prisional, com determinação de realização de novo exame criminológico, sendo que tal perícia já foi realizada e não analisada pela autoridade apontada como coatora - Expediente que possui tramitação regular - Ausência, ainda, de desídia do Magistrado - 'Mandamus' que também não se presta a

Ementa:
HABEAS CORPUS - Alegação de constrangimento ilegal na demora na apreciação de pedido de progressão de regime prisional, com determinação de realização de novo exame criminológico, sendo que tal perícia já foi realizada e não analisada pela autoridade apontada como coatora - Expediente que possui tramitação regular - Ausência, ainda, de desídia do Magistrado - 'Mandamus' que também não se presta a acelerar a marcha processual - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.